Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701874-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As questões suscitadas no pedido de reconsideração foram consideradas ao analisar o pedido de tutela de urgência. A petição não introduz fato novo que justifique a reconsideração. Não se ignora a difícil situação do autor, mas conforme consta na decisão proferida: "É de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por cirurgias; logo, o deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que podem apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora, restando, pois, nesta ocasião ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Esse cenário a priori não autoriza a preterição de outros pacientes em situação idêntica. Essa imediatidade pretendida pela parte autora em cirurgias eletivas é incompatível com qualquer sistema público de saúde, por mais desenvolvido que seja." E repita-se o autor vem recebendo atendimento médico em hospital público e ainda que esse atendimento não seja da forma pretendida, na atual fase processual, não se pode desqualificá-lo como inadequado ou omisso. Assim, mantenho o indeferimento. Intimem-se. Em seguida, ao Ministério Público para emissão de parecer. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA